Tribunal: CARF
Processo: 13679.720078/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13679.720078/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.370 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ADRIANO REIS DE PAULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
LICENÇA PRÊMIO PAGA EM ESPÉCIE. NECESSIDADE DO SERVIÇO.
ISENÇÃO DO IMPOSTO.
O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não
está sujeito ao Imposto de Renda (Súmula 136 do STJ)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 07-38.652 da 6a Turma da DRJ
em Florianópolis/SC (fls. 28 e segs.).
Trata-se de notificação de lançamento lavrada contra o sujeito passivo em epígrafe,
relativo ao ano-calendário de 2006, por meio da qual foi alterado o resultado da
declaração apresentada pelo contribuinte, de imposto a restituir de R$ 1.146,26 para
Imposto Suplementar de R$ 1.222,09.
Segundo consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram realizadas as
seguintes alterações na declaração docontribuinte:
- omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, sujetos à tabela
progressiva, no valor de R$ 7.388,18, recebidos da Prefeitura de São Sebastião do
Paraíso (R$ 2.388,18) e da Prefeitura de Itamogi (R$ 5.000,00), conforme DIRF
entregues pelas fontes pagadoras; e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13679.720078/2011-84
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.370 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13679.720078/2011-84

- glosa do valor de R$ 2.706,02, indevidamente deduzido a título de contribuição à
previdência oficial, por não ter havido a comprovação da retenção nem o recolhimento
da contribuição previdenciária declarada.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou instrumento de impugnação
(fl. 2), alegando que, quanto à infração de omissão de rendimentos, o valor de R$
441,23 refere-se a 10 dias de férias indenizadas e o valor de R$ 1.946,95 refere-se a
licença-prêmio convertida em pecúnia, conforme acórdão no 03.31804 de 30/06/2009,
totalizando R$ 2.388,18. Já no que tange à dedução indevida de previdência oficial,
afirma que o valor glosado diz respeito ao pagamento de previdência oficial da qual é
beneficiário.
Tendo em vista a não impugnação do valor de R$ 5.000,00, referente à omissão de
rendimentos recebidos da Prefeitura de Itamogi, o crédito tributário correspondente foi
transferido para o Processo no 13679-720.132/2011-91.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
O contribuinte trouxe aos autos o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, relativo ao ano-calendário de 2006, expedido pela
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso-MG, do qual constam, no item
concernente aos Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, no campo “7. outros: 10 dias
de férias, férias premio em espécie”, o valor de R$ 2.388,18.
Além do citado documento, também carreou os contracheques, emitidos pela mesma
fonte pagadora, demonstrando que do valor de R$ 2.388,18, R$ 1.946,95 diz respeito a
férias prêmio em espécie e R$ 441,23 a 10 dias de férias.
Sobre os 10 dias de férias pago em pecúnia, conhecido como abono pecuniário, foi
expedida a Solução de Consulta Interna no 8, de 12 de junho de 2015, cuja ementa
reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Não serão constituídos os créditos tributários e a fonte pagadora fica desobrigada de
reter o tributo devido pelo contribuinte relativamente às hipóteses de pagamento de:
a) abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; e
b) adicional de um terço constitucional, quando agregado a pagamento de férias -
simples ou integrais, proporcionais e em dobro - vencidas e não gozadas, convertidas
em pecúnia, em razão de rescisão do contrato de trabalho, aposentadoria ou
exoneração.
O valor do adicional constitucional, inclusive o incidente sobre abono pecuniário de
férias, pagos no curso do contrato de trabalho, são tributados pelo Imposto sobre a
Renda.
Dispositivos Legais: Decreto no 3.000, de 1999, (RIR/19999), arts. 43, inciso II, e 625,
§ 1o; Atos Declaratórios nos 6, de 2006, e 6 e 14 de 2008, da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional - PGFN
Logo, tendo em vista a solução de consulta reproduzida explicitar que não serão
constituídos créditos tributários e a fonte pagadora fica desobrigaada de reter o o tributo
devido pelo contribuinte relativamente ao abono pecuniário, concluo pelo cancelamento
de omissão de rendimentos recebidos a este título, no valor de R$ 441,23.
Já no que se refer à licença-prêmio, o entendimento atual expresso no Ato Declaratório
Interpretativo no 5, de 27/04/2005, conforme abaixo reproduzido, trilha no sentido de
que o respectivo valor deve ser subtraído dos rendimentos tributáveis nos casos que
especifica:
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.370 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13679.720078/2011-84

Art. 1o Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever de ofício os
lançamentos referentes ao Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores pagos (em
pecúnia) a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por necessidade do serviço, a
trabalhadores em geral ou a servidor público, desde que inexista qualquer outro
fundamento relevante, para fins de alterar, total ou parcialmente, o respectivo crédito
tributário. (Negrito não original)
Art. 2o A autoridade julgadora, nas Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
subtrairá a matéria de que trata o art. 1o na hipótese de crédito tributário já constituído
cujo processo esteja pendente de julgamento.
Posteriormente, foi editado o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 14, de 1o de
dezembro de 2005, desta feita para esclarecer o alcance material da não-incidência do
imposto de renda, limitando-o aos casos em que a verba houver sido recebida quando da
aposentadoria, rescisão do contrato de trabalho ou exoneração:
Art. 1o. O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5, de 27 de abril de 2005, editado em
decorrência do Parecer PGFN/CRJ/No 1905/2004, de 29 de novembro de 2004, tratou
da não incidência do imposto de renda somente nas hipóteses de pagamento de valores
a título de férias integrais e de licença-prêmio não gozadas por necessidade do serviço
quando da aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração, previstas
nas Súmulas nos 125 e 136 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a trabalhadores em
geral ou a servidores públicos. (Negrito não original)
No presente caso, verifica-se que a conversão da licença-prêmio em pecúnia ocorreu
quando o trabalhador encontrava-se em atividade; além disso, não ficou comprovado
dos autos que a licença não foi gozada em virtude de necessidade do serviço.
Assim, não cumpridos os requisitos necessários à configuração do direito à isenção do
imposto de renda sobre os valores concernentes à conversão da licença-prêmio em
dinheiro, considero que deve ser mantida a infração de omissão de rendimentos sobre
tais valores.
Por fim, quanto à glosa do valor de R$ 2.706,02 a título de contribuição à previdência
oficial, à folha 12 dos autos, consta o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, no qual está consignado o desconto de
contribuição à previdência oficial nos exatos valores da glosa efetuada: R$ 2.706,02.
Sendo assim, resolvo restabelecer a glosa de dedução em comentário.
Conclusão
Tendo em visa as alterações promovidas no lançamento, necessário se faz refazer o
cálculo do imposto de renda, conforme segue:
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
24.600,84
2} Omissão de Rendimentos Apurada (R$ 7.388,18-R$ 441,23)
6.946,95
3) Total das Deduções Declaradas
8.543,07
4) Glosa de Deduções Indevidas (R$ 2.706,02-R$ 2.706,02)
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
23.004,72
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
1.201,86
8) Dedução de Incentivo e/ou Contrib Prev. Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
1.306,05
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leâo Pago
0,00
13) Imposto a Restituir após Alterações (7-8+9-10+11-12)
104,19
Em consonância com todo o exposto, resolvo julgar procedente em parte a impugnação,
reconhecendo em parte o direito crédito do contribuinte de 104,19; todavia, deve ser
observado o valor já estituído ao contribuinte (R$ 854,22) e o valor exigido no Processo
no 13679.720132/2011-91 (R$ 457,99).
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.370 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13679.720078/2011-84

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/08/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 05/09/2016, Recurso Voluntário, fl. 38, sustentando, em apertada síntese, que
conforme a Súmula 136 do STJ a licença-prêmio possui caráter indenizatório, não estando
sujeita a incidência do Imposto de Renda, quando convertida em espécie por necessidade da
administração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à infração
lançada de omissão de rendimentos referente a parcela recebida pelo contribuinte a título
de pagamento em espécie de férias prêmio, no valor de R$ 1.946,95.
Aplica-se à matéria em comento a Súmula abaixo transcrita, do STJ:
Súmula 136 — O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço
não está sujeito ao Imposto de Renda (Súmula 136, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/05/1995, DJ 16/05/1995 p. 13549)

Para demonstrar a situação do caso concreto, o recorrente junta cópia de
requerimento no processo PRH00558/06, Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso,
datado de 25/04/2006, fl. 39, solicitando que sejam convertidos em espécie 30 dias de férias
prêmio para fins administrativos, autorizado pelo Diretor de Gestão e Planejamento, o que
evidencia necessidade da administração em manter o funcionário trabalhando naquele período.
Assim sendo, demonstrada a ocorrência da condição isentiva, afasto o lançamento
do crédito tributário em questão.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para que seja deduzido o valor de R$ 1.946,95 da base de
cálculo do imposto considerada no lançamento.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.370 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13679.720078/2011-84

Fl. 56
DF CARF MF
Original